Tribunal: TJSP
Processo: 2160038-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo dos embargantes com o resultado – Pretensão infringente descabida – Pedido de parcelamento das custas processuais não abrangido pelas razões recursais – Impossibilidade de inovação recursal – Acórdão mantido – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DIGITRON ASSIST TEC EM TELEF CEL LTDA, é embargada
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos opostos contra o voto n. 10266.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2160038-54.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: DIGITRON ASSIST TEC EM TELEF CEL LTDA.
AGRAVADO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
VOTO N. 10985
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade
Mero inconformismo dos
embargantes com o resultado
Pretensão infringente
descabida Pedido de parcelamento das custas processuais
não abrangido pelas razões recursais Impossibilidade de
inovação recursal
Acórdão mantido
Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIGITRON ASSIST
TEC EM TELEF CEL LTDA. em face do v. Acórdão de fls. 254/263, por meio do qual
foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Alega a embargante que o v. acórdão é eivado de omissão,
porquanto deixou de apreciar os documentos de fls. 234/236 e 237/253,
demonstrando a falência da agravante, bem como o pedido alternativo de
parcelamento das custas.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, pois tempestivos. Contudo, não
merecem acolhimento.
Pois bem; é nítida a intenção da embargante em modificar o
julgado, demonstrando, por via inadequada, o seu inconformismo com o resultado
proferido no v. acórdão de fls. 254/263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Deveras, contrariamente ao que sustenta a embargante, o v.
acórdão é claro ao se debruçar sobre as questões debatidas.
A situação financeira da pessoa jurídica foi minuciosamente
analisada, concluindo-se pela não concessão da benesse pleiteada, inclusive sob a
ótica da existência de dívidas. Confira-se:
“O recurso não comporta provimento.
Embora não exista divergência quanto à possibilidade
de concessão da gratuidade judiciária às pessoas
jurídicas, igualmente é pacífico que, pelo teor da
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver
a
comprovação
da
alegada
hipossuficiência
econômica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado vem se posicionando sobre
o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do
benefício - Possibilidade de concessão da gratuidade às
pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua
impossibilidade de suportar os encargos do processo -
Súmula 481 do STJ - O fato de a empresa encontrar-se
em regime de Recuperação Judicial, isoladamente, não
é suficiente para obtenção da gratuidade processual -
Precedentes do TJ-SP
Situação financeira e
patrimonial da agravante não demonstrada - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de indeferimento mantida - Recurso improvido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2040806-
92.2013.8.26.0000, Des. Rel. Plinio Novaes de Andrade
Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão do benefício,
desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência
de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e
99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ Hipótese
em que os Balanços Patrimoniais juntados não
comprovam, de maneira efetiva, a hipossuficiência da
instituição de ensino agravante
Ausente a
comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à concessão
da assistência judiciária
Necessidade de recolher
custas processuais e preparo, em 1a instância, sob as
penas da lei - Agravo improvido, com recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016).
Cabe,
portanto,
ao
postulante
da
gratuidade
comprovar, cabalmente, que não pode arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades.
Da análise dos documentos, todavia, não resta
devidamente configurada a propalada insuficiência de
recursos, de sorte que a r. decisão combatida não
merece reforma.
Com efeito, depreende-se dos balanços patrimoniais
relativos aos anos de 2015 e 2016, carreados às fls.
249/253, que a instituição ainda contava com ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
circulantes consideráveis, nos patamares de: (i) R$
193.664,87, em 31.12.2015; R$ 144.078,95, em
31.12.2016, o que afasta, por certo, a alegação de
vulnerabilidade.
Além disso, deixou de juntar os documentos contábeis
recentes, a fim de demonstrar a situação financeira
atualizada da empresa, não se valendo, portanto, da
nova oportunidade probatória que lhe foi conferida.
No mais, ressalta-se que o principal argumento da
agravada reside na alegação de que não desenvolve
mais nenhuma atividade operacional, financeira ou
patrimonial, encontrando-se inativa desde maio de
2018, tendo sido levada à falência.
Contrariamente, no entanto, ao aventado, a empresa,
em consulta ao endereço eletrônico da Junta Comercial
de São Paulo, mostra-se plenamente ativa, não
merecendo prosperar, nesse sentido, o fundamento da
inatividade.
De igual modo, os extratos bancários trazidos aos
autos (fls. 231/233), sem detalhamento das transações
efetuadas, dão conta somente da existência de saldo
negativo naquela conta, o que não se confunde com a
impossibilidade de pagamento das custas processuais,
apta a garantir a outorga do benefício pleiteado.
Ademais, o simples fato de a insurgente possuir dívidas
não basta para justificar a gratuidade judiciária.
Deveras, não podem ser confundidas circunstâncias
financeiras
desfavoráveis,
pelas
quais
qualquer
empresa pode passar, especialmente em conjunturas
macroeconômicas complicadas como as atuais, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
situação específica do hipossuficiente que não pode
enfrentar os ônus processuais devido à absoluta
escassez de recursos.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da
Justiça Gratuita. Insurgência. Documentos demonstram
que a renda da parte requerente é superior a três
salários mínimos. A existência de dívidas não são
suficientes para caracterizar a necessidade da
concessão
do
benefício.
Necessidade
não
caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2010221-81.2018.8.26.0000, Des. Rel. Costa Netto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2018 sem ênfase
no original);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de justiça
gratuita - Indeferimento Presunção de veracidade da
declaração de pobreza afastada
Agravante que
possui patrimônio incompatível com a concessão da
benesse
Existência de bem em nome do agravado
não revelada - Indícios de renda não declarada
O
fato de o recorrente possuir dívidas não justifica a
concessão da benesse - Decisão mantida
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2083525-16.2018.8.26.0000, Des. Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018
sem ênfase no original);
“JUSTIÇA GRATUITA Espólio Demonstração de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
o patrimônio a ser partilhado tem valor significativo -
Impossibilidade
de
deferimento
da
gratuidade
processual, mesmo diante da existência de dívidas

Benefício indeferido
Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2196830-12.2017.8.26.0000, Des. Rel. Álvaro Torres
Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2018
sem ênfase no original).
Em acréscimo, curial salientar que o indeferimento da
justiça gratuita não está atrelado à contratação de
advogado
particular,
em
respeito
ao
quanto
preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015:
“A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Entretanto, não se pode negar que o fato de a
recorrente ter advogado particular, aliado aos eventos
mencionados, também milita contra o seu propósito.
Enfatize-se, outrossim, que as custas iniciais do
processo não se mostram elevadas, totalizando R$
807,38. Logo, o recolhimento de referido valor não
representa, em circunstância alguma, risco às
atividades da recorrente.
Por derradeiro, forçoso reconhecer que a concessão da
justiça gratuita não pode se afastar da sua real
finalidade, que é facilitar o amplo acesso ao Judiciário
àqueles que, pela situação efetivamente constatada
nos autos, realmente necessitem litigar sob o pálio da
gratuidade judiciária, o que, contudo, não se coaduna
com a condição da postulante, ao menos até este
momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Logo,
não
evidenciada
satisfatoriamente
a
impossibilidade de a agravante enfrentar as despesas
do processo, de rigor a manutenção do r. decisum.
Subsidiariamente, pleiteia o diferimento das custas
iniciais.
Pois bem. Quanto à possibilidade de diferimento do
pagamento das custas, assim estabelece o art. 5o da
Lei Estadual n. 11.608/03:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Portanto, afora a obrigatoriedade de o pedido de
diferimento estar vinculado à ação arrolada no citado
dispositivo, condição, aliás, não preenchida pela
postulante, a concessão da benesse exige igualmente a
comprovação idônea da “momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento”.
In casu, conforme amplamente demonstrado, a
insurgente não obteve êxito em evidenciar a aludida
incapacidade, revelando renda e patrimônio que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
habilitam ao adimplemento dos ônus processuais,
motivo pelo qual incabível a concessão do diferimento
pretendido.
Em suma, uma vez não atestada a impossibilidade de a
agravante suportar os encargos da demanda, de rigor
a manutenção da r. decisão vergastada
Mantida a decisão de Primeiro grau, deverá a parte,
nos termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o
preparo de agravo de instrumento no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em
dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a quo
acompanhar o cumprimento desta determinação,
adotando as providências cabíveis.
Ademais, ao contrário do que sustenta a recorrente, os
documentos de fls. 234/253 não são aptos a comprovar a aventada
hipossuficiência, conforme amplamente exposto no v. acórdão.
Ainda, não se observa, nas razões recursais, pedido específico de
parcelamento das custas processuais, não cabendo, nesse momento, a inovação
recursal.
Ora, os embargos de declaração não se prestam à revisão do
julgado, sendo somente viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorre na hipótese
dos autos.
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160038-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício algum a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios,
mantendo-se, na íntegra, o v. acórdão.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica